Tribunal: CARF
Processo: 16832.001167/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não cabe a alegação de nulidade do lançamento de oficio quando a autoridade administrativa observa os procedimentos fiscais previstos na legislação tributária.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 101 DO CARF.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA ISOLADA ADVINDA DE DÉBITOS DECLARADOS PRESCRITOS.
Por ser a multa isolada decorrente de compensação indevida e face à declaração da prescrição dos débitos indevidamente compensados, cancela-se a autuação.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DCOMP APRESENTADA NA VIGÊNCIA DA MP No 135/2003. MULTA ISOLADA. INAPLICABILIDADE.
O § 4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003 (com a redação dada pela Lei no 11.051/2004), somente entrou em vigor em 30 de dezembro de 2004. Para DComp apresentada antes desta data e, portanto, no curso da vigência da MP no 135, de 30 de outubro 2003, descabida a imputação de multa isolada para compensação posteriormente considerada não declarada.
Interpretar a presente situação fática em sentido diverso implica em violar o princípio da legalidade em matéria tributária e da irretroatividade da lei tributária que comine penalidade. Não é possível imputar penalidade, à luz da legislação vigente, se à época em que a contribuinte apresentou a DComp sequer havia disposição no sentido de aplicar multa isolada para compensação não declarada.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.001167/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.179 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
SIMCAUTO MECANICA E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não cabe a alegação de nulidade do lançamento de oficio quando a autoridade
administrativa observa os procedimentos fiscais previstos na legislação
tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INOCORRÊNCIA.
SÚMULA No 101 DO CARF.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
MULTA
ISOLADA
ADVINDA
DE
DÉBITOS
DECLARADOS
PRESCRITOS.
Por ser a multa isolada decorrente de compensação indevida e face à
declaração da prescrição dos débitos indevidamente compensados, cancela-se a
autuação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DCOMP APRESENTADA NA
VIGÊNCIA
DA
MP
No
135/2003.
MULTA
ISOLADA.
INAPLICABILIDADE.
O § 4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003 (com a redação dada pela Lei no
11.051/2004), somente entrou em vigor em 30 de dezembro de 2004. Para
DComp apresentada antes desta data e, portanto, no curso da vigência da MP
no 135, de 30 de outubro 2003, descabida a imputação de multa isolada para
compensação posteriormente considerada não declarada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.001167/2009-81
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.001167/2009-81

Interpretar a presente situação fática em sentido diverso implica em violar o
princípio da legalidade em matéria tributária e da irretroatividade da lei
tributária que comine penalidade. Não é possível imputar penalidade, à luz da
legislação vigente, se à época em que a contribuinte apresentou a DComp
sequer havia disposição no sentido de aplicar multa isolada para compensação
não declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de cancelamento do auto de
infração por prescrição dos débitos objeto de compensação, vencido o Conselheiro Rafael
Taranto Malheiros (Relator), que acatava a preliminar. No mérito, por unanimidade de votos, dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração por força da irretroatividade
da regra introduzida pela Lei no 11.051, de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão da
Autoridade Julgadora de 1a instância, que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por
resultado “Crédito Tributário Mantido”.
2.

Lavrou-se Auto de Infração (AI), de e-fls. 118/121, de que se deu ciência ao
Contribuinte em 23/12/2009, em que se constituiu crédito tributário de multa isolada (150%) —
compensação indevida, no valor de R$ 4.588.202,47. No Termo de Verificação Fiscal (TVF), de
e-fls. 100/105, a Autoridade Fiscal aduz que o interessado enviou Declaração de Compensação
(DComp) em 06/07/2004, imbricada com crédito oriundo da ação judicial autuada sob o n°
1059/57. Observa que a ação judicial foi ajuizada por terceiros e que não trata de crédito de
natureza tributária. Assim, a DComp foi considerada não declarada e foi aplicada a multa de
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.001167/2009-81

150% prevista no art. 18, § 4°, da Lei no 10.833, de 2003, e art. 44, § 10, da Lei no 9.430, de
1996, considerando os débitos confessados.
3.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Impugnação em 21/01/2010 (e-fls.
138/166), em que aduz, sinteticamente, que:
3.1.

foram ajuizadas diversas ações de execuções fiscais em face do interessado e que
o advogado contratado para representá-la nessas ações judiciais enviou a DComp em comento,
com o fito de extinguir os débitos cobrados;
3.2.

que há erro na DComp, pois não é contribuinte do IPI, que há outros erros no que
tange aos débitos confessados e que os débitos são inexistentes e que não correspondem aos
débitos cobrados nas ações de execuções fiscais, tendo ajuizado ação anulatória de débitos
fiscais para não ser compelido a pagar os débitos confessados na DComp;
3.3.

que o presente AI é nulo, pois a decisão que considerou como não declarada a
DComp está eivada de ilegalidade, ao ferir os princípios da irretroatividade e da legalidade;
3.4.

que ocorreu a decadência;
3.5.

que não há conduta dolosa comprovada a justificar a multa qualificada; e
3.6.

requer a produção de prova, em especial, que seja efetuada fiscalização, com o
objetivo de que seja comprovada a inexistência dos débitos fiscais declarados na DComp.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no
Acórdão no 12-33.066 – 1a Turma da DRJ/RJ1, de 02/09/2010 (e-fls. 858/868), de que se deu
ciência ao Contribuinte em 11/11/2010 (e-fls. 873), cujos ementa e dispositivo foram vazados
nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Não cabe a alegação de nulidade do lançamento de oficio quando a autoridade
administrativa observa os procedimentos fiscais previstos na legislação
tributária.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No caso de lançamento de oficio, o prazo quinquenal decadencial se conta a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido
efetuado, como determina o art. 173 do Código Tributário Nacional (CTN).
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Enseja o lançamento da multa isolada de oficio, as diferenças apuradas
decorrentes de compensação indevida, nas hipóteses de o crédito ou o débito não
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.001167/2009-81

ser passível de compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de
natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
PERCENTUAL QUALIFICADO. APLICABILIDADE.
Inserir informação falsa em DCOMP, a fim de possibilitar o seu envio por meio
eletrônico e dar aparência de regularidade à utilização de créditos de natureza
não tributária inexistentes, demonstra a falsidade e o evidente intuito de fraude
que devem ser penalizados com o lançamento de multa qualificada no percentual
de 150%.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 08/12/2010, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
875/904), em que, sinteticamente, repisa os argumentos expendidos nas razões de Impugnação.
6.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada
na Resolução no 3302-000.223 – 3a Câmara/2a Turma Ordinária, de 26/06/2012 (e-fls. 910/914),
que assim dispôs, em síntese:
“(...)
Neste contexto, diante da ausência de maiores informações acerca do andamento
do referido processo [judicial], e das possíveis implicações das decisões nele
contidas em relação ao processo 15374.720171/2009-24, e tendo por norte o fato
que o processo que neste momento julga é decorrente daquele, entendo ser
necessário baixar o presente processo em diligência para que se:
a) traga aos autos informações acerca do andamento da Ação Anulatória
informada pelo Recorrente;
b) informe a atual situação dos débitos informados como devidos na declaração
de compensação controlado pelo processo administrativo no 15374.720171/2009-
24;
c) traga quaisquer outras informações que se entenda necessárias ao bom
deslinde do presente processo; e,
Por fim, deve o Recorrente ser intimado a se manifestar acerca do resultado da
presente diligência”.
7.

A Autoridade Preparadora assim se manifestou, em relação às alíneas supra,
respectivamente, às e-fls. 922/923 e 944/946, de que se cientificou o Contribuinte em 09/03/2015
(e-fls. 956):
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.001167/2009-81

“(...)
A recorrente anexou às fls. 35 a 58 a petição inicial referente à ação judicial,
onde consta a numeração de sua autuação na Justiça Federal, sendo esta a de
número: 2009.51.01.026633-2. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL em face da Fazenda Nacional (UNIÃO FEDERAL), com pedido de
antecipação de tutela. De fato, a citada inicial faz alusão aos débitos declarados
na DCOMP, a qual foi fundamento para o lançamento da multa isolada no
presente Auto de Infração. Descrevo a seguir parte do pedido formulado na ação
judicial:
‘....
2- Que, após o oferecimento de defesa pela ré, seja deferida a antecipação parcial
dos efeitos da tutela para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos o inciso V do artigo 151 do CTN;
3- Que, julgados procedentes os pedidos formulados pela autora para declarar a
inexistência de relação jurídica tributária entre a autora e a ré no que concerne aos
débitos fiscais compensado na PED/DCOMP, no valor originário de R$
364.401,95.
4- Que seja confirmado, ao final o pedido de antecipação parcial da tutela para o
fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do inciso V, do
artigo 151 do CTN;
...’
Vale destacar que o valor descrito no pedido não tem relação precisa com o valor
total dos débitos declarados na DCOMP referenciada.
Em consulta ao site da Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
confirma-se a existência da Ação Judicial no 2009.51.01.026633-2, número do
protocolo da inicial juntada às fls. 35 a 58, de autoria da ora recorrente e
autuada em 25/11/2009 como procedimento ordinário e objeto: COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA; DÉBITO FISCAL/MULTA/JUROS. Conforme extrato do site da
Justiça Federal, fls. 919/920, a ação encontra-se arquivada e com descrição de
‘Baixa – Findo em 30/07/2010’. A sentença de 1a Instância homologou
desistência manifestada pela autora e extinguiu o processo sem resolução de
mérito, documento anexo às fls. 921.
“(...)
Conforme consta das telas dos sistemas da RFB e PFN às fls. 924/943, os débitos
informados na Declaração de Compensação – DCOMP eletrônica no
28384.48885.060704.1.3.57-2609,
cadastrados
no
processo
no
15374.720171/2009-24, foram encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da
União, dando origens a 5 (cinco) inscrições: 70 2 12 000094-79, 70 3 12 00012-
03, 70 6 12 000309-49, 70 6 12 000310-82 e 70 7 12 000135-96; todas elas
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.001167/2009-81

apresentando
como
última
ocorrência
em
05/08/2012:
‘SEGUNDA
COBRANÇA, na situação ATIVA AJUIZADA’.
Deve-se destacar o fato de que o processo no 15374.720171/2009-24 encontra-se,
atualmente, no ARQUIVO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO – PFN – RJ (fl. 924)”
(negritos do original).
8.

Ciente do teor da diligência, em 1o/04/2015 (e-fls. 954) o Contribuinte apresentou
sua Manifestação (e-fls. 949/951). No que pertine ao objeto da diligência, assentou:
“Inicialmente, mister dizer que a ação anulatória ajuizada pela recorrente em
face da FAZENDA NACIONAL, como já assentado no próprio termo de
intimação, não tem qualquer vínculo jurídico o objeto deste recurso (auto de
infração - aplicação de multa isolada) no valor de R$ 4.588.202,47.
Com efeito, o objeto da referida ação versava sobre a nulidade da cobrança de
crédito no valor de R$ 364.401,95, referente a débito declarado em DCOMP pela
recorrente.
Ocorre que, antes da citação da FAZENDA NACIONAL no feito judicial em
comento, entendeu por bem a ora recorrente desistir do mesmo, cujo pedido foi
acolhido pelo r. juízo e o feito extinto sem resolução de mérito.
(...)” (grifos e negritos do original).
9.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada
na Resolução no 1301-000.645 – 3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 22/01/2019 (e-fls. 959/967),
que assim dispôs, em síntese:
“(...)
A decisão da DRJ afirma que não pode adentrar no mérito da compensação que
estava sendo discutido em PA próprio. Aqui a discussão é de multa isolada
decorrente de crédito ou débito não possuir a natureza tributária ou
caracterizada a prática de infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64.
(...)
Entendo que o processo não reúne condições de julgamento.
O Colegiado acordou que diante dos diversos erros apontados pelo recorrente
nas Perdcomps enviadas, e considerando que a base de cálculo da multa aqui
imputada são justamente tais débitos, requeiro o retorno dos autos para a
unidade de origem e verifique exatamente a existência e confissão dos débitos
compensados naquelas perdcomps.
Solicito também que o recorrente seja intimado a apresentar a petição da ação
cível ingressada contra o seu ex-patrono, devidamente assinada e protocolada, já
que as cópias que constam dos autos não encontram assinadas, bem como
informe o seu andamento atual.
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.001167/2009-81

Posteriormente, a recorrente deverá ser intimada para se tomar ciência e se
desejar, manifestar-se acerca do respectivo relatório, nos termos no art. 35,
parágrafo único do Decreto 7.574/2011”.
10.

Quanto ao primeiro tópico da Resolução supra, a Autoridade Preparadora assim se
pronunciou (e-fls. 981):
“Em resposta à diligência solicitada às fls. 959/967, bem como ao despacho de fl.
969,
informo que os débitos declarados na DCOMP no
28384.48885.060704.1.3.57-2609 não foram objeto de confissão por meio de
DCTF, conforme os extratos de fls. 970/976, nem constam do SIEF-Fiscalização
Eletrônica, extratos. Fls.977/980”.
11.

Quanto ao segundo tópico da Resolução supra, o Contribuinte foi intimado em
27/11/2019 (e-fls. 982/983) e se pronunciou em 09/12/2019 (e-fls. 985 e 1000/1068), aduzindo
que:
“[...] vem em atenção à intimação de fl. 967 juntar aos autos as cópias da petição
inicial da ação indenizatória movida em face de ANTÔNIO CARLOS FREIRIA
LOPES que tem curso na 2a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro (n.
0086494-44.2008.8.19.0001), a qual se encontra devidamente assinada pelo
signatário da presente [e-fls. 1003/1021].
Outrossim, também faz a juntada da sentença que declarou a incidência da
prescrição, a qual incorreu erro de fato quando a contagem do prazo
prescricional e em ‘error in judiciando’ quanto à aplicação do direito (prazo
prescricional de 5 (cinco) anos) e assim contrariou a jurisprudência do Eg.
Superior Tribunal de Justiça (ERESP 1.281.594) que fixou em 10 (dez) anos o
prazo prescricional para a reparação civil [e-fls. 1022/1023] que constituem
objeto do seu recurso de apelação interposto contra a r. sentença que se encontra
pendente de julgamento no Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
[e-fls. 1024/1043].
Além do que, aproveita o ensejo para também fazer a juntada da r. sentença [e-
fls. 1044/1060] e do v. acórdão [e-fls. 1061/1067] que declarou a extinção dos
créditos tributários pela incidência da prescrição dos créditos tributários que
foram compensados indevidamente pelo ex-patrono da Simcauto e ensejaram a
autuação objeto deste recurso”, tendo referido acórdão transitado em julgado em
16/02/2018 (e-fls. 1068).

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.001167/2009-81

12.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 873 e 875), bem como o são as
Manifestações em relação às diligências (e-fls. 954 e 949; e e-fls. 982/983 e 985), pelo que tomo
conhecimento de todas estas peças processuais.
PRELIMINAR PROCESSUAL: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
13.

A Autoridade julgadora de piso assim se manifestou, quanto à matéria, no “Voto”
condutor do Acórdão:
“Da leitura dos dispositivos legais anteriormente transcritos, depreende-se que
não cabem os questionamentos do sujeito passivo acerca da validade do
procedimento fiscal. Não há nele vício que comprometa a validade do
lançamento. Ao contrário do que entende o interessado, o auto de infração em
estudo se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do
Decreto n° 70.235/1972, com as alterações posteriores.
Da análise dos autos, verifica-se que houve descrição detalhada do fato gerador
da multa, assim como de seu enquadramento legal. A matéria, assim como a
determinação da exigência tributária, estão perfeitamente identificadas.
Observa-se que o lançamento está acompanhado de todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito e que o mesmo atende todos os requisitos
legais, não existindo, portanto, qualquer violação ao princípio da legalidade.
Aliás, o auto de infração em comento foi lavrado por autoridade fiscal mediante
atividade administrativa plenamente vinculada, norteado pelo Princípio da
Legalidade.
Em vista disso, o lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância
do disposto na legislação fiscal vigente, tendo o sujeito passivo, ao apresentar
sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento, como previsto no
art. 14 do PAF.
Portanto, uma vez que o auto de infração foi formalizado com fundamentação e
enquadramento legal adequados, em estrita observância aos requisitos legais
previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional e no artigo 10 do Decreto n°
70.235/1972, não tendo havido ofensa ao disposto no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, descabe a alegação de nulidade, não tendo havido, inclusive,
qualquer cerceamento do direito de defesa” (grifou-se).
14.

De fato, compulsando-se o Termo de Verificação Fiscal (TVF), de e-fls. 100/105:
“(...)
4- Em 26/05/2009 foi lavrado o Despacho Decisório pela Sra. Delegada da
DERAT/RJ que decidiu considerar NÃO DECLARADA a DCOMP apresentada
pelo contribuinte.
(...)
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.001167/2009-81

14- Diante dos fatos relatados acima não resta à fiscalização senão o lançamento
da multa isolada prevista no § 4o do art. 18 da Lei no 10.833, de 29/12/2003 (que
alterou o art 90 da MP no 2.158-35, de 24/08/2001 e teve a redação alterada
pelas Leis no 11.051/2004 e 11.488/2007 e pela Medida Provisória no 472/2009),
sobre os valores dos débitos declarados na DCOMP, que constam no quadro
abaixo.

15.

A Recorrente afirma terem sido juntados aos autos documentos que “[...] foram
solenemente desprezados pela recorrida”, que tratar-se-iam de relação de “[...] todos os feitos
judiciais executivos e seus respectivos PEDIDOS DE SUSPENSÃO, com base na DCOMP”,
nada bastante a elidir o lançamento, mormente quando, segundo a Interessada, “[...] a mesma não
logrou êxito no seu intento de suspender o curso dos feitos executivos”.
16.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao afirmar que a “[...]
recorrida sequer examinou a prova documental trazida pela recorrente, deixando assim de apurar
os fatos articulados, o que caracteriza cerceamento de defesa pela violação ao princípio do
contraditório e da ampla defesa”.
PRELIMINARES DE MÉRITO
Decadência
17.

A Autoridade julgadora de piso assim se manifestou, quanto à matéria, no “Voto”
condutor do Acórdão:
“A exigência de multa de oficio isolada não se submete às regras de contagem do
prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo em
conta que não há atribuição legal ao sujeito passivo do dever de antecipar os
pagamentos correspondentes. Tal exigência somente pode ser constituída,
mediante lançamento de oficio, conforme artigos 43 e 44 da Lei n° 9.430/1996.
Assim sendo, quando verificada a compensação indevida, o interessado se sujeita
apenas ao lançamento da multa de oficio exigida isoladamente, dentro do prazo
decadencial do art. 173, I, do CTN, por se tratar de hipótese exclusiva de
lançamento ex-officio.
Conseqüentemente, à multa isolada aplica-se a regra geral de contagem do prazo
decadencial de lançamento de oficio prevista no art. 173, I, do CTN, que
prescreve [...]:
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.001167/2009-81

Nesse caso, como se trata de DCOMP entregue em 06/07/2004, o lançamento de
oficio já poderia ter sido efetuado no ano-calendário de 2004, o primeiro dia da
contagem do prazo decadencial seria 01/01/2005, tendo por termo final o dia
31/12/2009, estando assim regularmente efetuado o lançamento cientificado em
23/12/2009.
Não tem razão o interessado quando argumenta que o prazo para lançamento de
oficio da multa isolada conta-se da entrega da DCOMP. Com efeito, o prazo
estipulado pelo art. 74, § 5o, da Lei n° 9.430/1996, mencionado na impugnação,
trata apenas da homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, e
não do lançamento de oficio da multa isolada — compensação indevida, prevista
no art. 18 da Lei 10.833/2003.
Também é irrelevante a existência de sonegação, fraude ou conluio para fins de
contagem do prazo decadencial, posto que não versa o auto de infração em
comento de tributo sujeito a lançamento por homologação.
Por último, compete esclarecer que não trata o lançamento de oficio de débito já
confessado por intermédio de DCTF ou de multa por descumprimento de
obrigação acessória. Assim, não há motivo para se contar o prazo decadencial a
partir das DCTF relacionadas pelo impugnante na sua peça de defesa” (negrito
do original; grifou-se).
18.

A questão está pacificada em sede doutrinária1:
“O art. 173, I, do CTN é aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por declaração,
bem como aos tributos sujeitos a lançamento por homologação quando o contribuinte
não faça o pagamento no prazo. Trata-se, portanto, de regra geral só excepcionada pelo
prazo de homologação de pagamento realizado tempestivamente de tributo sujeito a
lançamento por homologação”, quando aplicar-se-ia a regra do § 4o do art. 150 do CTN.
19.

No caso, não tendo havido pagamento antecipado algum, não assiste razão à
Recorrente, ao afirmar que “[a]plica-se, neste caso, o mesmo entendimento jurídico aplicado no
que concerne o parágrafo 4° do artigo 150 do CTN, eis que, igualmente, tem regra própria, pelo
qual, as diferenças impagas pelo sujeito passivo devem ser objeto de lançamento de ofício, no
prazo de 5 (cinco) anos, contados do vencimento da obrigação tributária”, sendo o termo a quo
para o lançamento “[...] o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado”, a teor da Súmula 101 do CARF.
Prescrição dos débitos do processo no 15374.720171/2009-24
20.

Em sede de informação fiscal, a Autoridade Preparadora, quando da resposta à
primeira diligência solicitada por este órgão de 2a instância, assim se manifestou, como visto:
“(...)

1 PAULSEN, Leandro. "Constituição e código tributário comentados à luz da doutrina e da jurisprudência". 18 ed.
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 1196.
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.001167/2009-81

Conforme consta das telas dos sistemas da RFB e PFN às fls. 924/943, os débitos
informados na Declaração de Compensação – DCOMP eletrônica no
28384.48885.060704.1.3.57-2609,
cadastrados
no
processo
no
15374.720171/2009-24, foram encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da
União, dando origens a 5 (cinco) inscrições: 70 2 12 000094-79, 70 3 12 00012-
03, 70 6 12 000309-49, 70 6 12 000310-82 e 70 7 12 000135-96; todas elas
apresentando
como
última
ocorrência
em
05/08/2012:
‘SEGUNDA
COBRANÇA, na situação ATIVA AJUIZADA’” (negritos do original).
21.

Ao se manifestar em relação à segunda diligência solicitada por este órgão de 2a
instância, o Contribuinte assim se manifestou, como visto:
“(...)
Além do que, aproveita o ensejo para também fazer a juntada da r. sentença [e-
fls. 1044/1060] e do v. acórdão [e-fls. 1061/1067] que declarou a extinção dos
créditos tributários pela incidência da prescrição dos créditos tributários que
foram compensados indevidamente pelo ex-patrono da Simcauto e ensejaram a
autuação objeto deste recurso”, tendo referido acórdão transitado em julgado em
16/02/2018 (e-fls. 1068).
22.

Compulsando referida documentação, verifica-se que respeita ao processo no
0031548-54.2012.4.02.5101 (2012.51.01.031548-2), que teve início na 11a Vara de Execução
Fiscal/RJ, tendo por Autor a Fazenda Nacional e como Réu o Contribuinte, cujo “Relatório”, em
apertada síntese, para o que interessa ao presente julgamento, é este:
“A FAZENDA NACIONAL propôs ação de execução fiscal em face de
SINCAUTO MECÂNICA E REPRESENTAÇÕES LTDA, visando o recebimento
do crédito estampado nas inscrições de no 70.6.12.000310-82, 70.7.12.000135-
96, 70.3.12.000012-03, 70.6.12.000309-49 e 70.2.12.000094-79.
Citada, fl. 81, a Executada opôs Exceção de Pré-Executividade, fls. 26/35.
A Excipiente alega, em síntese, que os créditos em cobrança nos autos estariam
fulminados pela prescrição, pois entre a data da entrega da declaração de
compensação e o ajuizamento da demanda transcorrem mais de cinco anos
(...)” (negritou-se).
23.

Transcreve-se trecho da decisão de 1a instância judicial:
“(...)
Infere-se do acima exposto que, em 06/07/2004, o contribuinte apresentou
declaração de compensação que só veio a ser examinada em 19/05/2009, com
despacho decisório proferido em 26/05/2009, ou seja, o exame foi concluído em
vias de implementar um lustro.
Foi então encaminhada correspondência de cobrança para a Executada, firmada
pelo agente fiscal em 08/01/2010, fl. 51. É dizer, quando emitida a
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.001167/2009-81

correspondência já havia sido ultrapassado o prazo de cinco anos da entrega da
declaração.
Cumpre observar que, como no caso a decisão foi no sentido de ter por não
declarada a compensação, descaberia falar em suspensão da exigibilidade do
crédito em virtude da interposição de manifestação de inconformidade ou de
recurso administrativo, uma vez que, como visto e expressamente consignado no
despacho decisório, tais instrumentos não implicariam na suspensão da
exigibilidade do crédito (art. 74, § 13 da Lei no 9.430/1996).
Portanto, durante o exame procedido pela Receita o fluxo do prazo prescricional
não foi suspenso por qualquer causa juridicamente válida.
A presente ação executiva foi proposta em 10/07/2012.
Nesta senda, inelutável é reconhecer que decorreram mais de cinco anos entre a
apresentação da declaração pelo contribuinte e o ajuizamento da presente
demanda sem que se tenha observado qualquer causa suspensiva ou interruptiva
da prescrição. Logo, prescritos restaram os créditos indicados na declaração.
Cumpre ressaltar que apenas os créditos indicados na declaração de
compensação estão sendo exigidos nesta ação, como se pode observar do quadro
sinótico abaixo:

Conclui-se, portanto, que todos os créditos exigidos encontram-se prescritos.
DISPOSITIVO
Isto posto, acolho a exceção de pré-executividade e DECLARO A
PRESCRIÇÃO dos créditos consignados nas Certidões de Dívida Ativa no
70.6.12.000310-82, 70.7.12.000135-96, 70.3.12.000012-03, 70.6.12.000309-49 e
70.2.12.000094-79 que lastreiam a presente ação de execução fiscal.
(...)” (negritos do original).
24.

O Acórdão de 2a instância judicial, que transitou em julgado em 16/02/2018, está
assim ementado, confirmando a decisão de 1a instância:
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.001167/2009-81

“REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO.
HONORÁRIOS.
1. Segundo o Código Tributário Nacional, urna vez constituído o crédito
tributário, tem início o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da
respectiva ação de cobrança (art. 174, caput, do CTN).
2. O prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal conta-se (i) nas
hipóteses de lançamento por homologação, da data da entrega da declaração ou
do vencimento do tributo, o que for posterior (especificamente nos casos em que
não há, nos autos, comprovação quanto à data da entrega da declaração que
originou a cobrança, o termo inicial a ser considerado para a contagem do prazo
prescricional é a data do vencimento do crédito tributário anotada na CDA); (ii)
tratando-se de lançamento de oficio, após o transcurso do prazo de 30 (trinta)
dias contados da notificação pessoal do devedor quanto à constituição do crédito.
Precedentes do STJ.
3. Especificamente nos casos em que não há, nos autos, comprovação quanto à
data da entrega da declaração que originou a cobrança, o termo inicial a ser
considerado para a contagem do prazo prescricional é a data do vencimento do
crédito tributário anotada na Certidão de Dívida Ativa (CDA).
4. Caso em que decorreram mais de 5 (cinco) anos entre início do prazo
prescricional, entre 07/2000 e 02/2003, com a entrega da declaração até o
ajuizamento da execução fiscal, 10/07/2012. Portanto, correto o reconhecimento
da prescrição pelo Juízo a quo.
5. No caso, a sentença recorrida foi publicada antes do início da vigência do
NCPC, e, pois, devem ser aplicadas as regras previstas no CPC/73.
(...)
8. Remessa necessária a que se nega provimento e Apelação a que se dá
provimento”.
25.

Se é certo que o processo judicial se refere a débitos indevidamente compensados,
objetos de inscrição em Dívida Ativa da União no âmbito do processo administrativo no
15374.720171/2009-24, como consigna a decisão judicial de 1a instância, também é certo que o
processo administrativo que ora se analisa é um consectário daquele.
26.

Nesse passo, tendo-se por norte o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, na
redação vigente à época dos fatos, que prescrevia que a multa teria “[...] como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado” e que o débito foi considerado prescrito, não
se pode falar em imposição de multa isolada em face de compensação indevida, pelo que deve
ser cancelado o crédito tributário objeto destes autos.
MÉRITO
Violação dos princípios da irretroatividade das lei tributárias e da legalidade estrita
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.001167/2009-81

27.

A Autoridade julgadora de piso assim se manifestou, quanto à matéria, no “Voto”
condutor do Acórdão:
“Primeiramente, cabe frisar que os lançamentos tributários devem ser efetuados
nos termos da lei vigente à época da ocorrência do fato gerador, ainda que esta
venha a ser posteriormente modificada ou alterada, nos termos do caput do art.
144 [do] (CTN)
(...)”
28.

Transcreva-se trecho do “Voto” condutor no Ac. no 9303-010.556 – CSRF/3a
Turma, prolatado em sessão de 11/08/2020, Rel. Cons. Érika Costa Camargos Autran, que
reproduziu trechos do Ac. no 9303-009.832, de 10/12/2019, Rel. Cons. Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, e do Ac. no 9303-006.862, de 12/06/2018, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Possas, que trata
especificamente de “ação judicial não transitada em julgado”, mas que se aplica ao caso:
“(...)
‘No caso sob análise, a Fiscalização, ao proceder ao lançamento de Ofício da multa
isolada em 05/11/2008, fundamentou o auto de infração no art. 18 da Lei no 10.833/2003,
com a redação dada pela Lei no 11.051/2004, quando já existia a previsão legal para a
exigência de multa isolada nos casos de compensação considerada não declarada, repito,
exigência essa que restou mantida pelas alterações legais supervenientes.
Contudo, essa regra introduzida pela Lei no 11.051/2004 – compensação considerada não
declarada - somente alcança a Declaração de Compensação entregue a partir da vigência
do novo dispositivo de lei. Aqui cabe destacar que as DCOMP foram entregues em
16/04/2005 e 02/09/2005.
Observa-se relevante neste momento destacar, que existe regra de estatura constitucional
que impede a aplicação retroativa de norma jurídica que cria penalidades.
Dessa forma, deve-se manter o lançamento de ofício da multa isolada em relação à
Declaração de Compensação entregue em 16/04/2005 e 02/09/2005, não cabendo a
aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 106, II, ‘c’, do
CTN)’.
Seguindo o voto acima, que ressaltou que a vigência da Lei no 11.051/2004, a qual criou
a figura da compensação ‘não declarada’, só se deu em 30/12/2004, e no caso autos as
Declaração de Compensação foram apresentada antes do dia 30/12/2004, e de se negar
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional”.
29.

No caso vertente, a DComp foi transmitida em 06/07/2004 (e-fls. 3/10), tendo a
Autoridade Fiscal consignado no TVF que a “[...] multa aplicada pelo percentual de 150% teve
por fundamento legal o § 4o do art 18 da Lei no 10.833/2003 c/c § 12 do art. 44 da Lei 9.430/96”.
Tendo aquele dispositivo legal vindo a lume no ordenamento jurídico pátrio com a publicação da
Lei no 11.051, em 30/12/2004, data posterior à transmissão da DComp, assiste razão à
Recorrente neste tópico, ao aduzir que a “[...] aplicação da novel redação do parágrafo 4o do
artigo 18 da lei 10.833/2003 para dar azo ao lançamento fiscal de multa isolada em razão de
compensação não declarada por crédito vedado, se constitui afronta ao artigo 106 do CTN”.
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.179 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.001167/2009-81

CONCLUSÃO
30.

Por todo o exposto, (i) rejeito a preliminar de nulidade; (ii.1) rejeito a preliminar
de decadência; (ii.2) face à prescrição dos débitos do processo no 15374.720171/2009-24, do
qual este que ora se julga é consectário, cancela-se a multa isolada; e, no mérito, (iii) reconheço a
violação do princípio da irretroatividade da lei tributária, cancelando-se a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital